Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007422-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), S QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.279.945/0001-33 (AGRAVANTE), ELLEN MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 389.172.968-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

S. QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME

AGRAVADA(S):

ELLEN MENDES DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
– TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO –
BLOQUEIO JUDICIAL VIA CONVÊNIO “BACENJUD” –
VÍTIMA DE CRIME DE ESTELIONATO PELA INTERNET (FALSO LEILÃO) – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS AUTOS DA “TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” – LIMINAR FAVORÁVEL AO AUTOR DE GARANTIA DO VALOR DEPOSITADO – CONSTATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DE DANO NESTES AUTOS – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

De se manter a decisão singular que indeferiu a tutela provisória de urgência, referente ao bloqueio judicial via convênio “BacenJud” na conta bancária em nome da requerida, se o próprio autor/agravante em suas razões recursais confirma que há decisão liminar em seu favor proferida na
Ação Judicial
(TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE)

proposta em face da instituição financeira, sendo deferido o pedido de tutela para determinar que o banco deposite nos autos – via Conta Única do Tribunal de Justiça – o valor discutido.

Ausente o perigo de dano nestes autos, de se manter o indeferimento da tutela pretendida, diante da demonstração de que o recorrente possui liminar favorável de garantia do valor depositado, encontrando-se os valores bloqueados administrativamente na conta da parte recorrida, não podendo ser sacado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

S. QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME

AGRAVADA(S):

ELLEN MENDES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S. QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº 1004710-59.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
ELLEN MENDES DA CRUZ
,

indeferiu a tutela de urgência.

A agravante sustenta que foi vítima de crime de estelionato pela internet (falso leilão), tendo registrado boletim de ocorrência e tentou resolver a celeuma administrativamente, contudo, sem sucesso.

Informa que propôs ação cautelar em face do Banco Bradesco (Processo nº 1015642-43.2019.8.11.0003, na 1ª Vara Cível de Rondonópolis) e, embora deferida a liminar, o banco sem justificativa se nega em cumprir a ordem judicial que determina o depósito em conta vinculada aos autos os valores depositados pela ora agravante.

Afirma que, em não obtendo êxito na ação cautelar, considerando o decurso do tempo, possibilitará a agravada (estelionatária) o saque da quantia depositada, propondo assim nova demanda judicial buscando o bloqueio dos valores e seu consequente ressarcimento, no entanto, o juiz singular indeferiu a tutela de urgência, razão pela qual requer a reforma do
decisum
.

Esclarece que, neste momento, não visa o levantamento da quantia, mas sim o bloqueio dos valores, impedindo assim que a estelionatária/agravada realize o saque.

Por fim, com fundamento no artigo 300 do CPC/15, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão singular, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que o valor de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais) seja bloqueado na conta da agravada e vinculado aos autos principais.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 38385988).

As informações foram prestadas no ID nº 40584459.

O agravante interpôs agravo interno no ID nº 39177994 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID nº 57948458).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

S. QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME

AGRAVADA(S):

ELLEN MENDES DA CRUZ

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
S. QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº 1004710-59.2020.8.11.0003
em face de
ELLEN MENDES DA CRUZ
, alegando
que em
13/11/2019 arrematou o veículo descrito na petição inicial, através do site
https://www.mmbleiloes.com/home
(leilão virtual), no valor de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais), bem como realizou o pagamento mediante transferência bancária para a conta de titularidade da requerida.

Aduziu que, posteriormente, soube que havia sido vítima de um “golpe”, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência.

Asseverou que “
deslocou-se até a agência do Banco Bradesco, onde prontamente foi atendida pelos prepostos da referida instituição bancária os quais cuidaram de bloquear a quantia transferida mediante TED.
” (ID nº 38198960).

Consignou que “
ante a exigência do banco Bradesco quanto a necessidade de propositura de ação judicial para que o dinheiro seja devolvido, a autora então manejou ação judicial, tendo a mesma proposto uma ação cautelar, cujo feito de nº 1015642-43.2019.8.11.0003, tramita perante a 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS.
” (ID nº 38198960).

Ressaltou que, no citado processo foi deferida liminar, com determinação para que o Banco Bradesco procedesse com o depósito em conta vinculada aos autos da ação cautelar, da quantia de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais). Entretanto, a instituição financeira quedou-se inerte.

Por fim, requereu tutela provisória de urgência, referente ao bloqueio judicial via convênio “BacenJud” da quantia de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais), na conta bancária em nome da requerida (Conta Corrente nº 8032-2, Agência nº 0943, do Banco Bradesco), devendo o valor ser depositado em conta vinculada aos autos até decisão final, assegurando assim o seu direito de ressarcimento dos valores.

Ao analisar o processo, o magistrado Dr. Luiz Antonio Sari indeferiu o pedido de tutela, consoante relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte autora/agravante.

Pois bem
.

No que diz respeito ao
agravo de instrumento
, é cediço que
deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº 1004710-59.2020.8.11.0003
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela antecipada, concernente ao bloqueio judicial via convênio BACENJUD, da quantia de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais) que ainda se encontram depositados em conta bancária em nome da requerida – ELLEN MENDES DA CRUZ, junto a Conta Corrente nº 8032-2, Agência nº 0943, do Banco Bradesco.

In casu
, consoante afirmado pelo próprio agravante em seu recurso, há decisão liminar proferida na
Ação Judicial (TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE) nº 1015642-43.2019.8.11.0003 (Rondonópolis/MT)
em face do BANCO BRADESCO, deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
para determinar que a instituição financeira deposite nos autos – via Conta Única do Tribunal de Justiça – o valor ora discutido, qual seja, a importância de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais)
, até ulteriores deliberações do juízo, conforme se vê no ID nº 38198963.

Assim, por ora, verifica-se que o agravante possui liminar favorável de garantia do valor depositado e a quantia ainda se encontra bloqueada administrativamente na conta da agravada, logo, não poderá ser sacada.

Outrossim, em consulta ao andamento no PJE da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente nº 1015642-43.2019.8.11.0003, verifica-se que o Banco Bradesco peticionou nos autos (ID nº 39009351), salientando que “
a instituição financeira em momento algum se recusou a adotar as devidas tratativas para o caso em comento, tanto o é que,
tão logo a notícia de fraude foi informada pelo Autor, o valor transferido para a aquisição do bem móvel foi devidamente bloqueado
, conforme se verifica.
” (g.n.). Vejamos:

A instituição financeira, ainda, afirmou na cautelar (ID nº 39009351), em 15/09/2020, que:

“
Em decisão interlocutória (ID 26870751), o douto Juízo determinou que o valor discutido fosse depositado em cartório, até ulteriores deliberações, contudo não informou um número de conta para que a instituição financeira procedesse com a transação bancária.

Ora, pelo teor da decisão interlocutória, o intuito do Juízo é garantir o pagamento ao final do processo,
o que já está amplamente assegurado por meio do bloqueio feito pelo banco
.

À vista de todo o exposto, pugna o Banco Requerido que Vossa Excelência considere a obrigação de fazer como cumprida, ante a comprovação da manutenção do bloqueio na importância do valor de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais) já existente na conta da senhora Ellen Mendes da Cruz
ou, alternativamente, que a secretaria do Juízo informe número de conta para que o Banco Requerido proceda com a transferência deste valor
.
” (g.n.).

Referida petição do BANCO BRADESCO S/A aguarda análise pelo magistrado
a quo
nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente nº 1015642-43.2019.8.11.0003.

Com essas considerações, não há prejuízo ao agravante, ou seja, não resta demonstrado nestes autos
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do artigo 300 do CPC/15, uma vez que o valor de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais) se encontra bloqueado administrativamente na conta da agravada
ELLEN MENDES
,
não podendo assim ser sacado pela recorrida
, de acordo com o andamento da Cautelar Inominada nº 1015642-43.2019.8.11.0003 proposta pelo próprio recorrente em face da instituição financeira (BANCO BRADESCO S/A).

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID nº 39177994), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1007422-31.2020.811.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020